Tribunal: CARF
Processo: 23034.022802/2002-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022802/2002-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.273 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 4a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO
Interessado
EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E
TURISMO LTDA

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/05/2002
PARCELAMENTO. INFORMAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS APÓS O
JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
A informação sobre o parcelamento anterior ao julgamento, trazida aos autos
após proferido o Acórdão de recurso voluntário, impõe o cancelamento do
acórdão proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.827 e não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022802/2002-59
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022802/2002-59

Trata-se de embargos inominados apresentados por este Presidente em face do
Acórdão no 2401-010.827 (fls. 234/236), proferido em 02/02/2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção do CARF, assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/11/1996 a 31/05/2002 DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não
tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o, conforme súmula CARF no 99.

A parte dispositiva foi assim redigida: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.”
Após a sessão de julgamento, chegou ao conhecimento desta Presidente de Turma
que o contribuinte aderiu ao parcelamento dos débitos julgados pelo acórdão do recurso
voluntário, em data anterior ao julgamento. Com efeito, conforme o Despacho s/no da
ECOA/DEVAT01-VR, de 13/03/2023, e o Recibo de Consolidação de Parcelamento, de
20/06/2011, fl. 244 e fls. 240/243, constata-se que o contribuinte incluiu os débitos discutidos no
presente processo no Parcelamento da Lei 11.941/2009 em 20/06/2011, portanto, em data
anterior ao julgamento do recurso voluntário, que ocorreu em 02/02/2023.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de parcelamento, com a
inclusão dos débitos e a consequente desistência do recurso em questão, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Os embargos foram admitidos, conforme despacho de fls. 247/249.
É o relatório.
Voto
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022802/2002-59

Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
O art. 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 08 de março de 2016, assim dispõe:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.

Assim, diante do lapso manifesto apontado no relatório, a desistência do recurso
voluntário em período anterior ao julgamento impõe a declaração de nulidade do acórdão
embargado.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.[...]

Como se vê, o parcelamento configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda
o recurso interposto pelo contribuinte.
Desta forma, havendo a recorrente desistido e renunciado ao direito, conforme
documentação anexada, ou seja, quando ainda não existia o Acórdão ora embargado, torna-se
imperioso concluir pela inexistência de lide.
Consequentemente, necessário se torna a anulação do acórdão embargado, por
ocorrência de evidente lapso manifesto.
Sendo assim, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.827 e não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.273 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022802/2002-59

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 254
DF CARF MF
Original